Tribunal: TJSP
Processo: 2247989-23.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000733753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2247989-23.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO
SEBASTIÃO e Interessado PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO, é embargado PROCURADOR GERAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
PINHEIRO
FRANCO
(Presidente),
ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI,
FRANCISCO
CASCONI,
RENATO
SARTORELLI,
CARLOS BUENO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO E RICARDO ANAFE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2247989-23.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
EMBARGADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
COMARCA: São Paulo (Órgão Especial)
VOTO No 33.053
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO. Inocorrência. Embargos rejeitados.
Invocando omissão e contradição no v. acórdão de fls.
Interpôs O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO os
presentes embargos de declaração.
Alega, para tanto, que consta no v. acórdão embargado
que o Município teria afirmado que não houveram Audiências Públicas
para elaboração do projeto de lei que resultou na edição da Lei
Complementar 197/2015, inexistindo “registro de atas, relatórios e lista de
presença que confirmem a ocorrência de tal evento”, constando ainda a
informação de inexistência de plano Diretor no Município; não obstante,
afirma que o Município tem um Plano Diretor desde 1998, que não fora
revisado, encontrando-se tal revisão em análise; diz que a Secretaria da
Habitação afirmou somente que não foram encontrados registrados, ata,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relatório ou lista de presença que confirmem a realização de audiências
públicas, não sendo este ponto fulcral da afirmação de acontecimento de
tais audiências, que aconteceram quando da aprovação da LC 110/2010,
que criou os Prezeis do Município, tanto que referida Lei Complementar
prevê a participação da população local e de seu entorno na elaboração da
Lei Complementar que cria a Zeis em determinado bairro.
Manifestou-se o embargado pela rejeição dos embargos
(fls. 9/12).
Rejeitam-se os embargos, ausentes os vícios nele
apontados.
Com efeito, consoante constou do v. acórdão embargado,
verbis:
“Verifica-se, no caso presente, que não obstante o
reconhecimento no referido julgado, no sentido da
ausência da participação popular na elaboração dos
projetos e estudos para edição da norma, que teve como
consequência o decreto de procedência da ação e a
declaração
de
inconstitucionalidade
da
Lei
Complementar 81/2007, o Município, aqui, não logrou
êxito em trazer aos autos comprovação de que os
requisitos de constitucionalidade das leis guerreadas
haviam sido observados.
Ora, nos documentos trazidos com as informações
prestadas pelo Prefeito do Município de São Sebastião
às fls. 283 e ss. consta a análise da constitucionalidade
da norma pela SEHAB do Município de São Sebastião,
dando conta de que o Município permitiu a participação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de “alguns” membros do núcleo de Maresias na
formação do projeto do ZEIS e a afirmação categórica
de que não houveram audiências públicas para a
elaboração do projeto de lei que resultou na edição da
Lei Complementar no 197/2015, inexistindo registro de
“atas, relatórios e lista de presença que confirmem a
ocorrência de tal evento (fls. 285); no mesmo documento
informa ainda o SEHAB a inexistência de “plano
diretor” no Município de Sebastião até aquela data, 04
de outubro de 2019.
Tais informações vêm corroboradas pela ausência de
documentos comprobatórios de que tanto a LC no
136/2011 e a posterior LC 197/2015 que a alterou foram
precedidas da participação popular de que trata o artigo
180, II e 191 da Constituição Estadual, in verbis:...” (v.
fls. 426/427)
Quanto à ausência do Plano Diretor no Município de São
Sebastião, este Relator trouxe à colação acórdão da lavra do
Desembargador REIS KUNTZ, julgado em 11 de março de 2009 onze
(11) anos após a suposta edição do Plano Diretor apontado pelo
embargante nesta sede que deixou assente que a lei de criação das ZEIS
no Município tratavam de matéria afeta ao Plano Diretor da cidade.
Ausentes, pois, os vícios apontados, cabendo acrescentar
que julgado da lavra do saudoso Ministro QUAGLIA BARBOSA, quando
atuando na 10a Câmara de Direito Privado desta Corte, na oportunidade do
julgamento dos Embargos de Declaração n° 37.198-4-/01-São Paulo que,
tratando da questão “omissão” trouxe à colação lição importante, que aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cabe como luva. Naquela oportunidade, deixou-se assente que, verbis:
“Não há confundir ponto do litígio com argumento
trazido à colação pela parte, principalmente quando,
para a solução da lide, bastou o exame de aspectos
fáticos, dispensando o exame da tese, por mais sedutora
que possa parecer. Se o acórdão contém suficiente
fundamento para justificar a conclusão adotada, na
análise do ponto do litígio, então objeto da pretensão
recursal, não cabe falar em omissão, posto que a
decisão está completa, ainda que diversos os motivos
acolhidos, seja em primeira, seja em segunda instância.
Os embargos declaratórios devem referir-se a ponto
omisso ou obscuro da decisão e não a fatos e
argumentos mencionados pelas partes” (J.T.A.C.S.P.,
Lex 47/106).”

No que diz respeito à apontada contradição, observo que
a contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é aquela verificada
no interior do ato atacado, vale dizer, quando se lança mão de proposições
conflitantes no julgado entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o
que aqui inocorreu.
Neste sentido, aliás, lição de Daniel Amorim Assumpção
Neves1, in verbis:
“O terceiro vício que legitima a interposição dos
embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem
1 Manual de Direito Processual Civil. Juspodivm, 2016 Apud TJAM, EDEC
0004184-50.2019.8.04.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma
logicamente significará a negação de outra. Essas contradições podem
ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de
direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre
a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve
ser a conclusão logica do raciocínio desenvolvido durante a
fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do
acórdão e o resultado da tira ou minuta, e o acórdão lavrado.”
Não se há admitir, pois, o uso dos embargos
declaratórios com o objetivo de rediscutir a causa, adequando o
julgamento aos interesses da parte embargante.
Rejeitam-se, pois, os embargos.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR